Tribunal: CARF
Processo: 17460.000961/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000961/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
WIKA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1998
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a parte
patronal e aquela destinada ao RAT.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000961/2007-84
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-16.206 - proferida pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 228 a 244):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.906.7182
lavrada contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fls. 37/39, se refere a contribuições devidas à Seguridade Social da empresa, sobre o
financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho - RAT e dos
segurados, no período de 07/1997 a 07/1998, no valor de R$ 26.674,59 (vinte e seis mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), consolidado em
22/12/2006.
2. O referido relatório fiscal informa, ainda, em síntese que:
2.1. As contribuições constantes desta NFLD foram apuradas com base nas
folhas de pagamento da empresa.
I
2.2. A empresa calculou suas contribuições devidas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT) cóm alíquota de 2%. No
entanto, desde a competência de 07/1997 enquadrava-se no CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas) no código 33.200 cuja alíquota é de 3%
para a referida contribuição.
2.3. Nas competências de 06/1998 e 07/1998, ocorreu erro no programa de folha
de pagamento da empresa, provocando o cálculo das contribuições dos segurados
a menor para aqueles que tiveram salários acima do teto conforme demonstrado
no Anexo I (fls. 41/42). Por este motivo, estas contribuições não configuram
crime contra a Seguridade Social.
2.4. No item 5 (fls. 37/38), encontram-se discriminadas as alíquotas aplicadas no
levantamento do débito.
2.5. Os valores das contribuições estão relacionados no Discriminativo Analítico
de Débito - DAD (fls. 04/09), bem como, o total do débito (valor originário,
multa e juros) encontra-se demonstrado no Discriminativo Sintético do Débito -
DSD (fls. 10/12).
2.6. O presente lançamento foi feito com fulcro na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito - FLD" às fls. 29/31.
2.7. O item 10 (fls. 38) apresenta os documentos emitidos na ação fiscal, e, o
item 11 (fls. 38) descreve os documentos integrantes da NFLD: IPC, DAD,
DSD, DSE, RL, RDA, RADA, FLD, CORESP, VÍNCULOS, MPF, TIAD,
TEAF e REFISC.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa, tempestivamente, apresentou a impugnação de fls. 69/90, acompanhada
de documentos de fls. 68 e 91/107 (Envelope de envio da impugnação, Procuração e 46a
Alteração contratual), conforme despacho de fls. 109, requerendo a nulidade e
arquivamento da NFLD pelas seguintes razões em síntese:
DOS FATOS
3.1. Apresenta às fls. 71/72 um resumo da presente NFLD.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRELIMINARMENTE DA NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

3.2. Discorre a respeito da natureza tributária das contribuições, dentre estas
as contribuições sociais. E, entende que ocorreu a extinção do presente crédito
tributário em razão da decadência de acordo com o exposto às fls. 72/89.
DO PEDIDO
3.3. Ante o exposto, requer a procedência da impugnação para declarar a
nulidade e o arquivamento da presente NFLD.
DAS PROVAS
3.4. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.
Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 228 a 244):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 (dez)
anos nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é de 10 (dez) anos nos termos do art. 46 da Lei n° 8.212/91 e
conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em não mais
admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em procedimento administrativo.
PROTESTO POR PROVAS.
Indefere-se o pedido pela produção posterior de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da impugnação.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 254 a 298):
1. Aduz que os fatos geradores ocorridos anteriormente a janeiro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
2. Ressalta, genericamente, que cumpridos os requisitos previstos no Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, § IV, não cabe ao Fisco impedir a produção de provas na seara recursal,
nada mais acrescentando aos autos.
3. Manifesta que dita penalidade deverá ser relevada, cancelando-se o lançamento
em debate.
4. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/2/2008
(processo digital, fl. 248 e 300), e a peça recursal foi interposta em 26/3/2008 (processo digital,
fls. 251, 252 e 300), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele tomo conhecimento.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000961/2007-84

MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se das competências de 1997 a 1998, sendo a mais recente julho de
1998, independentemente da regra de contagem do prazo decadencial aplicável (CTN, art. 150,
§4o ou 173, I), a razão está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento somente
ocorreu em 28/12/2006, posteriormente à expiração do período decadencial (processo digital, fls.
2 a 30 e 82).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, extinguindo-se o crédito
tributário decaído, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital